Tribunal: STF
Processo: ARE 1494240
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado (eDOC 19, p. 1): 



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO: NÃO CONHECIMENTO QUANTO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. ACOLHIMENTO. BENEFÍCIO CONCEDIDO NA INSTÂNCIA INFERIOR. MÉRITO: TESE RECURSAL DE NULIDADE DA SENTENÇA PORQUE PROLATADA POR JUÍZO INCOMPETENTE. INCONSISTÊNCIA. SERVIDORA ESTATUTÁRIA QUE BUSCA O RECEBIMENTO DE PARCELAS DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL, CONFORME DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DA ADI Nº 3.395/DF E ENUNCIADO SUMULAR Nº 97 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VALIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 01/2002, QUE INSTITUIU O REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. PRECEDENTES DESTA CORTE POTIGUAR. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se ofensa ao estabelecido no Tema 928 de repercussão geral. Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 23, pp. 5-6 ):



    “Vejamos agora, o acórdão proferido por esta casa, decidindo no ano corrente acerca da mesma matéria: 



    REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.001.075 PIAUÍ RELATOR : MIN. GILMAR MENDES RECTE.( S ) : MUNICIPIO DE BARRAS ADV.( A / S ) : HILLANA MARTINA LOPES MOUSINHO NEIVA ADV.( A / S ) : LUANA FERREIRA DOS REIS RECDO.( A / S ) : DEUSIRENE DE CARVALHO ARAUJO ADV.( A / S ) : RENATO COELHO DE Num. 18004239 - Pág. 5 Pág. Total - 321 Assinado eletronicamente por: CARLOS HEITOR DE MACEDO CAVALCANTI - 30/01/2023 15:38:04 https://pje2g.tjrn.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23013015380489400000017578769 Número do documento: 23013015380489400000017578769 (e-STJ Fl.325) Documento recebido eletronicamente da origem 6 FARIAS ADV.( A / S ) : ARYADNE ALMEIDA CASTRO Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Competência da Justiça do Trabalho. Mudança de regime jurídico. Transposição para o regime estatutário. Verbas trabalhistas concernentes ao período anterior. 3. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ações relativas às verbas trabalhistas referentes ao período em que o servidor mantinha vínculo celetista com a Administração, antes da transposição para o regime estatutário. 4. Recurso não provido. Reafirmação de jurisprudência. Decisão: O Tribunal, por unanimidade, reputou constitucional a questão. O Tribunal, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. No mérito, por maioria, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, vencido o Ministro Marco Aurélio. 



   Podemos perceber que a decisão acima, que utilizamos como paradigma, é idêntica ao caso do autor uma vez que pretende a verba relativa ao FGTS. 



   Assim, a decisão deste tribunal é clara, quando afirma que a competência para processar e julgar ações relativas ao FGTS é de competência da justiça laboral.”



    A Vice-Presidência do TJ/RN inadmitiu o apelo extremo ao entendimento de que inexiste divergência à jurisprudência desta Corte (eDOC 26).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Ao apreciar a ADI 3395, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, em 15.4.2020, o Supremo Tribunal Federal assim decidiu:



     “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.” (ADI 3395, Relator ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15.4.2020, DJe 30.6.2020.)



    Conforme estabelecido na decisão referida, esta Corte assentou ser devido afastar toda e qualquer interpretação atribuída ao inciso I do art. 114 da CRFB, na redação dada pela EC 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho a apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, dada a configuração de vínculo jurídico-administrativo.



    Nesse sentido, verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 19, pp. 3-4):



    “Pois bem, neste caso entendo que a sentença combatida não merece reparos, porquanto embora a pretensão deduzida na petição inicial seja o pagamento das parcelas do FGTS que deixaram de ser adimplidas, a autora, aprovada em concurso público, foi nomeada para o cargo de Auxiliar de Enfermagem em 02/01/2003 através da Portaria nº 003/2003-AP (Id 14780981, p. 16), quando vigente a Lei Municipal nº 01/2002, que instituiu o Regime Jurídico Único dos Servidores Municipais. E em se tratando de servidora estatutária, a competência para processar e julgar a cause é da Justiça Comum Estadual, consoante decidido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento da ADI nº 3.395/DF, cuja ementa transcrevo: 



    (...)



    Enfim, considerando que a relação da recorrente com a edilidade é de natureza estatutária, inviável o acolhimento do pedido de nulidade da sentença prolatada por Juízo vinculado à Justiça Comum Estadual, efetivamente o competente para processar e julgar o feito.” (grifei)



    Portanto, constata-se que a decisão da Corte de origem está em harmonia com a orientação traçada pela Suprema Corte, no sentido de que a hipótese a envolver relação jurídica travada entre servidor e o Poder Público afasta a competência da Justiça do Trabalho, por envolver vínculo originariamente administrativo, ou seja, não regido pelo Direito do Trabalho.



    Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, acerca da relação da recorrente com a edilidade, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e da legislação infraconstitucional mencionada, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido, em casos análogos, colho os seguintes precedentes: 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ALEGAÇÃO DE VÍNCULO TRABALHISTA PARA FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1158792 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 23-08-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-197 DIVULG 10-09-2019 PUBLIC 11-09-2019)



    “EMENTA: DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPETÊNCIA. ANÁLISE DO VÍNCULO. SÚMULA 279/STF. 1. Quanto à alegada incompetência da Justiça do Trabalho, em face do vínculo estabelecido entre as partes, verifica-se que, embora o entendimento do Supremo Tribunal Federal seja pela competência exclusiva da Justiça comum para o exame de questões relativas a vínculo jurídico-administrativo, dissentir do Tribunal de origem, a respeito da origem do vínculo entre as partes, ultrapassa os limites cognitivos desta Corte, a atrair a incidência da Súmula 279/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1080268 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26-10-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-238 DIVULG 08-11-2018 PUBLIC 09-11-2018)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de maio de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente